Tribunal: TJMT
Processo: 0010201-11.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010201-11.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO DE VITTO - CPF: 781.622.541-53 (EMBARGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - CPF: 215.894.078-65 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (APELANTE), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ASSISTENTE), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 18.631.739/0001-67 (EMBARGANTE), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO - CPF: 049.268.388-34 (EMBARGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (EMBARGADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 18.631.739/0001-67 (EMBARGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO - CPF: 049.268.388-34 (EMBARGANTE), GILBERTO DE VITTO - CPF: 781.622.541-53 (EMBARGANTE), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), FELIPE NOGUEIRA - CPF: 416.298.238-48 (ADVOGADO), FELIPE NOGUEIRA - CPF: 416.298.238-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DENUNCIANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INCORREÇÃO DO RECOLHIMENTO PREPARO – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO ULTERIOR – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÓRMULA NUTRITIVA ANIMAL PARA GADO CRIADO EM CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE GANHO DE PESO CONFORME PROJETADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CONDUTA, NEXO E DANO) – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DE DIVERSAS VARIÁVEIS PARA O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS (GENÉTICA; QUALIDADE DA NUTRIÇÃO ANTES DO CONFINAMENTO, ADAPTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DO CONFINAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE O CONFINAMENTO; HORÁRIO, QUANTIDADE, QUALIDADE E MANEJO DA DIETA DURANTE O CONFINAMENTO; CONTROLE DE PESO NA ENTRADA E SAÍDA; VACINAÇÃO /CONTROLE FITOSSANITÁRIO; DENTRE OUTROS FATORES) – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA MÁ PERFOMANCE AO PRODUTO/FÓRMULA ISOLADAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL MANTIDA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MEDIDA PROCESSUAL FACULTATIVA DESNECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – OMISSÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA MAIS RECENTE LEI DE CUSTAS AO CASO – INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS DE PREPARO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

O regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual nº. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1º de abril de 2002; b) a Lei Estadual nº. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual nº. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Conquanto irretocável a ilação de que o parâmetro do recolhimento das custas com base no valor da causa estava mesmo equivocado, considerando que o processo principal foi distribuído no ano de 2013, antes da vigência da novel Lei Estadual nº. 11.077 (de 10/01/20), a forma de cobrança das custas nela estabelecida não se aplica, mas sim a anterior ditada exclusivamente pela Lei Estadual nº. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, sendo indevida a determinação de complementação das custas de preparo, na medida em que o valor recolhido a tal título satisfaz o montante legal exigido no tocante.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0010201-11.2013.8.11.0003

EMBARGANTES:

GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS

EMBARGADAS:

NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA e AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo interposto.

Nas razões da peça de Id. 188929197, a parte embargante aduz, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado, sendo
“contradição e da omissão do fundamento de voto no acórdão em face da declaração de prova pericial que comprovou o defeito no produto”
; e
“contradição e erro material em face da determinação de recolhimento das custas ainda pendentes – custas recolhidas a maior em face da legislação aplicável ao presente feito ser anterior ao processo n. 11.077/2020”
(sic).

Pede que seja
“conhecido e provido os presentes embargos, suprindo-se a omissão detectada no acórdão proferido e demonstrado nas razões descritas alhures, devendo a referida matéria ser objeto de análise pela Ilustre Câmara Julgadora, assim, clarividente que com as provas dos autos restou omissa no voto condutor, nos termos do inc. I e II do Art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelos embargados nos Ids 190171191 (Neovia) e 190346192 (Axa Corpore), ambos pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DENUNCIANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INCORREÇÃO DO RECOLHIMENTO PREPARO – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO ULTERIOR – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÓRMULA NUTRITIVA ANIMAL PARA GADO CRIADO EM CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE GANHO DE PESO CONFORME PROJETADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CONDUTA, NEXO E DANO) – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DE DIVERSAS VARIÁVEIS PARA O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS (GENÉTICA; QUALIDADE DA NUTRIÇÃO ANTES DO CONFINAMENTO, ADAPTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DO CONFINAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE O CONFINAMENTO; HORÁRIO, QUANTIDADE, QUALIDADE E MANEJO DA DIETA DURANTE O CONFINAMENTO; CONTROLE DE PESO NA ENTRADA E SAÍDA; VACINAÇÃO /CONTROLE FITOSSANITÁRIO; DENTRE OUTROS FATORES) – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA MÁ PERFOMANCE AO PRODUTO/FÓRMULA ISOLADAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL MANTIDA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MEDIDA PROCESSUAL FACULTATIVA DESNECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Há deliberada incorreção no valor indicado como base para aferição das custas de preparo, havendo expressa menção de que a guia de preparo foi calculada com base no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando o correto, conforme consta na inicial, é R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Todavia, o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo a não ensejar, por essa razão, o não conhecimento recursal.

Trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora apelante imputa à requerida conduta ilícita consistente no fornecimento de produto/fórmula nutritiva animal que seria defeituosa, o que lhe teria resultado em danos por ela suportados de ordem material e imaterial (indenização por danos materiais e morais). Entretanto, deveria a parte autora comprovar no curso da demanda, como ônus de sua incumbência, robustas provas constitutivas de direito (art. 373, I, do CPC), delineando claramente a existência dos pressupostos necessários para a indigitada responsabilização civil, quais sejam, conduta ilícita, nexo de causalidade (elo/relação de causa e efeito entre conduta praticada e dano resultante) e dano, o que restou evidenciado no caso concreto.

O amplo acervo probatório coligido ao feito não demonstra efetivamente, de forma cabal e indene de qualquer dúvida, que o alegado defeito no produto/fórmula nutritiva fornecido pela parte requerida foi a causa determinante e eficiente para a alegada perda de ganho de peso do gado, havendo patente incerteza no tocante.

Por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da responsabilidade, assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo
expert
nomeado pelo juízo, além dos depoimentos de especialistas ouvidos em juízo em audiência de instrução.

Irretocável os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência, especialmente a conclusão do
expert
no laudo pericial coligido ao feito dando conta de que “
a falta de diagnóstico Médico Veterinário, de exames laboratoriais ou de necropsia, auxiliou na perpetuação do problema durante o período do confinamento em questão, não sendo possível qualquer alegação, de que a responsabilidade tenha sido em função da presença de grumos de ureia ou de problemas na formulação final da ração, a qual poderia ter seu consumo segregado, gerando os problemas metabólicos”
.

Conforme assentado na sentença recorrida, as testemunhas gabaritadas ouvidas em juízo foram unânimes em dizer que o ganho de peso (engorda) dos animais (gado bovino em confinamento) dependem de inúmeras variáveis, tais como: genética; qualidade da nutrição antes do confinamento, adaptação da alimentação quando do início do confinamento, qualidade da água durante o confinamento; horário, quantidade, qualidade e manejo da dieta durante o confinamento; controle de peso (entrada e saída); vacinação (controle fitossanitário); dentre outros fatores, não sendo possível atribuir/atrelar a má performance dos animais à apenas uma variável, sem que tenha se excluído extreme de dúvidas a possibilidade do impacto das demais variáveis.

Considerando que a análise da presença dos requisitos da responsabilidade civil de conduta e nexo de causalidade perpassa pela criteriosa comprovação de diversas variáveis (elaboração, conservação e manejo da fórmula; genética, compleição, porte e idade dos animais), que não foram exaustivamente demonstradas pela parte autora, não há como imputar à parte requerida apelada a responsabilidade pelos alegados danos, haja vista não haver cabal, segura e indubitável comprovação de que o alegado defeito na fórmula foi, por si só (conforme aduzido na inicial), causa eficiente e totalmente determinante para a alegada falta de ganho peso das reses conforme projetado, de modo que impõe-se manter a escorreita sentença recorrida de improcedência da demanda principal.

No que toca ao apelo interposto em relação aos ônus sucumbenciais da lide secundária, a necessidade de comunicação do sinistro à seguradora, na forma do contrato e do art. 771 do Código Civil, não se confunde com demandá-la nos autos da ação de responsabilidade civil por meio da denunciação da lide. Para o exigido ato de comunicação da seguradora acerca do sinistro, bastaria mera e formal notificação extrajudicial, sendo totalmente despiciendo acioná-la em denunciação à lide na mesma demanda, mesmo porque, certamente após regular notificação a seguradora poderia fornecer auxílio e orientá-la extrajudicialmente em como proceder para a defesa do direito que seria comum à ambas no que atinente à finalidade que não ocorresse a pretendida responsabilização judicial.

A denunciação à lide não se trata de medida processualmente obrigatória, mas facultativa, sendo clara a redação legal ao prelecionar que
“é admissível a denunciação da lide”
(art. 125,
caput
, do CPC), mesmo porque, posteriormente, acaso responsabilizada, poderia a parte requerida ajuizar a pertinente ação autônoma regressiva buscando a satisfação de seu direito securitário contratualmente assegurado. Por se tratar de medida processual facultativa, partindo da premissa de que a requerida optou pelo exercício da demanda regressiva secundária no mesmo processo, impõe-se a sua condenação nos consectários sucumbenciais, em razão do irregular acionamento judicial da seguradora (desprovido de propósito na medida em que improcedente a lide principal), pois deu azo à nova demanda inócua no bojo do mesmo processo à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).

O togado singelo nada mais fez do que aplicar a lei, sendo expressa a redação do art. 129, parágrafo único, do CPC, ao determinar que
“se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”
.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, isso porque
não há que se falar em “
contradição e da omissão do fundamento de voto no acórdão em face da declaração de prova pericial que comprovou o defeito no produto”
, sendo a perícia judicial objeto de expressa análise e deliberação em seus termos conclusivos, nos seguintes termos:

“(...) desde já adianto que a insurgência recursal da referida parte apelante, à qual é autora da demanda, não deve prosperar.

Neste contexto,
a despeito do esforço hercúleo da parte autora em reverter a sentença recorrida por meio de um extenso apelo de 67 páginas, observa-se que o édito proferido está sobejamente fundamentado, alicerçado em ampla dilação probatória e possui irretorquível conclusão de improcedência dos pedidos
.

Neste sentido,
saliento que a despeito do tamanho da peça recursal, a controvertida questão jurídica é singela e não comporta maiores alongamentos conclusivos
.

Na origem, se trata de
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
proposta pela parte apelante GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO e OUTROS, em desfavor de ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA), e denunciadas à lide SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS e AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A, ao argumento, em síntese, de que o produto fornecido pela ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL era defeituoso (empedramento de uréia e sal) o que prejudicou no ganho de peso diário do gado bovino criado pela parte requerente em regime de confinamento, causando-lhe prejuízos de ordem indenizável (danos emergentes e extrapatrimoniais).

Em suma,
trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora apelante imputa à requerida conduta ilícita consistente no fornecimento de produto/fórmula nutritiva animal que seria defeituosa, o que lhe teria resultado em danos por ela suportados de ordem material e imaterial (indenização por danos materiais e morais)
.

Nesta toada,
deveria a parte autora comprovar no curso da demanda, como ônus de sua incumbência, robustas provas constitutivas de direito (art. 373, I, do CPC), delineando claramente a existência dos pressupostos necessários para a indigitada responsabilização civil, quais sejam, conduta ilícita, nexo de causalidade (elo/relação de causa e efeito entre conduta praticada e dano resultante) e dano
.

No caso,
como muito bem fundamentado e dirimido na sentença recorrida, observa-se que O AMPLO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO NÃO DEMONSTRA EFETIVAMENTE, DE FORMA CABAL E INDENE DE QUALQUER DÚVIDA, QUE O ALEGADO DEFEITO NO PRODUTO/FÓRMULA NUTRITIVA FORNECIDO PELA PARTE REQUERIDA APELADA FOI A CAUSA DETERMINANTE E EFICIENTE PARA A ALEGADA PERDA DE GANHO DE PESO, HAVENDO PATENTE INCERTEZA NO TOCANTE
.

Nesta linha de intelecção,
por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da responsabilidade, assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo
expert
nomeado pelo juízo, além dos depoimentos de especialistas ouvidos em juízo em audiência de instrução
.

No tocante,
entendo irretocável os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência, especialmente a conclusão do
expert
no laudo pericial coligido ao feito, dando conta de que “
A FALTA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO VETERINÁRIO, DE EXAMES LABORATORIAIS OU DE NECROPSIA, AUXILIOU NA PERPETUAÇÃO DO PROBLEMA DURANTE O PERÍODO DO CONFINAMENTO EM QUESTÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL QUALQUER ALEGAÇÃO, DE QUE

A RESPONSABILIDADE TENHA SIDO EM FUNÇÃO DA PRESENÇA DE GRUMOS DE UREIA OU DE PROBLEMAS NA FORMULAÇÃO FINAL DA RAÇÃO, A QUAL PODERIA TER SEU CONSUMO SEGREGADO, GERANDO OS PROBLEMAS METABÓLICOS
”
(sic) (destaquei).

Outrossim,
CONFORME ASSENTADO NA SENTENÇA RECORRIDA, AS TESTEMUNHAS GABARITADAS (SR. RUY FELIPE DE CAMARGO MORAES, SR. MARCELO CRISTIANO CARNEIRO E SR. RODRIGO BONILLA) OUVIDAS EM JUÍZO FORAM
UNÂNIMES
EM DIZER QUE O GANHO DE PESO (ENGORDA) DOS ANIMAIS (GADO BOVINO EM CONFINAMENTO) DEPENDEM DE INÚMERAS VARIÁVEIS, TAIS COMO: GENÉTICA; QUALIDADE DA NUTRIÇÃO ANTES DO CONFINAMENTO, ADAPTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DO CONFINAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE O CONFINAMENTO; HORÁRIO, QUANTIDADE, QUALIDADE E MANEJO DA DIETA DURANTE O CONFINAMENTO; CONTROLE DE PESO (ENTRADA E SAÍDA); VACINAÇÃO (CONTROLE FITOSSANITÁRIO); DENTRE OUTROS FATORES, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR/ATRELAR A MÁ PERFORMANCE DOS ANIMAIS À APENAS UMA VARIÁVEL, SEM QUE TENHA SE EXCLUÍDO EXTREME DE DÚVIDAS A POSSIBILIDADE DO IMPACTO DAS DEMAIS VARIÁVEIS
.

No mesmo sentido caminham as respostas do Perito aos quesitos dos autores referidas na sentença ao apontar, com ilibado conhecimento técnico, que:

“(...) Podemos ter
ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS DE ALGUNS NUTRIENTES PREVISTOS NO NÚCLEO UTILIZADO PARA A CONFECÇÃO DA RAÇÃO FINAL DO CONFINAMENTO, NÃO SENDO, PORTANTO, O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS ALEGADOS PELOS AUTORES
.
Se levarmos em conta a formulação utilizada no ano de 2012 continha uma quantidade muito alta de matéria seca na dieta (MS), em torno de 89%, o que
prejudica o consumo da mesma
. Houve uma
diminuição da eficiência do crescimento microbiano na formulação, e um incremento de consumo de matéria seca (MS) na ordem de 18% na tentativa de se obter o peso estimado pelo Autor
.
OUTRO PONTO QUE PODE SER LEVANTADO É QUANTO A QUALIDADE GENÉTICA DOS ANIMAIS EM CONFINAMENTO, RAÇA, IDADE, ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DOS MESMO, QUE INTERFEREM NO GANHO DIÁRIO
.
” (resposta ao quesito 15 dos autores de [fls.1827/1828 – correspondência ID 63332688, fl.27 a ID 63334143, fl.01]); “
QUANTO ÀS DIFERENÇAS DE MORTES ALEGADAS AS MESMAS NÃO FORAM APOIADAS EM LAUDO TÉCNICO FEITO POR MÉDICO VETERINÁRIO, ATESTANDO AS CAUSAS DAS MESMAS SE ERA NATURAIS OU, DECORRENTES DE INTOXICAÇÃO OU DISTÚRBIOS METABÓLICOS OU AINDA, POR EXAMES LABORATORIAIS OU DE NECROPSIA
” (resposta ao quesito 16 dos autores de [fl. 1828 – correspondência ID 63334143, fl.01]).

Imprescindível destacar para o Senhor Perito o ingrediente da dieta dos animais que estava fora dos padrões era o capulho, vejamos: “Sim, foram feitas análises de uma amostra dos ingredientes utilizados na formulação da ração final e tomada como base por todo o período.
O INGREDIENTE QUE APRESENTOU FORA DO PADRÃO ESPERADO FOI O CAPULHO QUE ESTAVA COM A PROTEÍNA MAIS ALTA DEVIDO A PRESENÇA DE CAROÇO DE ALGODÃO QUE TAMBÉM PODE ELEVAR O EE DA RAÇÃO
.
Foi utilizada a biblioteca (dados de nutriente para a formulação da ração) do RLM, com ajuste pessoal, em função das análises das matérias primas” (resposta ao quesito 10 da parte ré de [fls. 1832 – correspondência ID 63334143, fl.05]); “
SIM, A FORMULAÇÃO TRABALHOU COM A MATÉRIA SECA DOS INGREDIENTES POIS, A RAÇÃO TINHA APROXIMADAMENTE 90% DE MATÉRIA SECA.
ERA UMA RAÇÃO POR ASSIM SE DIZER MUITO SECA
”. Este item não foi corrigido na ração durante o 1º ou no 2º giro” (resposta ao quesito 10 da parte ré de [fls. 1832 – correspondência ID 63334143, fl.05]).

O Senhor Perito afirma: “
NÃO TEM COMO FAZER TAL AFIRMAÇÃO POIS, NÃO HOUVE UMA QUANTIFICAÇÃO DOS VOLUMES (PESAGEM) DOS GRUMOS FORMADOS, FICANDO IMPOSSIBILITADO DE SE VERIFICAR EM QUANTO A VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE NNP DA DIETA, ALTERARAM OS GANHOS DIÁRIOS DOS ANIMAIS
.” (resposta ao quesito 24 da parte denunciada à lide (Axa Corporate Solution Seguros S/A) de [fls. 1861 – correspondência ID 63334146, fl.09]).”
(destaquei)

Neste sentido,
PERFILHO DOS BENS COLOCADOS FUNDAMENTOS DO TOGADO MONOCRÁTICO NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA
“NÃO DEMONSTRARA NOS AUTOS QUE TODAS AS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIARIAM O GANHO DE PESO DOS ANIMAIS ESTAVAM EM CONDIÇÕES IDEAIS (LEIA-SE: PERFEITAS), NEM MESMO COMPROVARA QUE ATRIBUÍVEL A DANO, APENAS E TÃO SOMENTE, AO DEFEITO/FALHA (GRUMOS DE URÉIA E SAL EXISTENTES NO LOTE ENTREGUE AO FINAL DO PRIMEIRO GIRO) DO NÚCLEO FABRICADO E VENDIDO PELA RÉ”
,

BEM COMO DE QUE “
A PARTE AUTORA NÃO CARREARA AOS AUTOS O CÓDIGO GENÉTICO OU MESMO A MATRIZ ORIGINÁRIA DO GADO CONFINADO (UMA DAS TRÊS CARACTERÍSTICAS/CONDIÇÕES DETERMINANTES PARA O DESEMPENHO/PERFORMANCE DOS ANIMAIS), A FIM DE COMPROVAR QUE REALMENTE O REBANHO BOVINO DOS 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) GIROS DO ANO DE 2.012 SÃO EQUIVALENTES (GENETICAMENTE CONSIDERANDO) AOS REBANHOS BOVINOS DOS 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) GIROS DOS ANOS DE 2.010 E 2.011; TAMBÉM, NÃO COMPROVARA QUE A RAÇÃO E NÚCLEOS FORNECIDOS AO REBANHO DE BOVINOS ERAM IDÊNTICOS; MENOS AINDA, QUE O MANEJO ENCONTRAVA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES (ISENTO DE FALHAS DURANTE OS ANOS DE 2010, 2011 E 2012), ÔNUS ESTE QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”
(sic).

Deste modo,
CONSIDERANDO QUE A ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE PERPASSA PELA CRITERIOSA COMPROVAÇÃO DE DIVERSAS VARIÁVEIS (ELABORAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FÓRMULA; GENÉTICA, COMPLEIÇÃO, PORTE E IDADE DOS ANIMAIS), QUE NÃO FORAM EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADAS PELA PARTE AUTORA, NÃO HÁ COMO IMPUTAR À PARTE REQUERIDA APELADA ZOOFORT/NEOVIA A RESPONSABILIDADE PELOS ALEGADOS DANOS, HAJA VISTA NÃO HAVER CABAL, SEGURA E INDUBITÁVEL COMPROVAÇÃO DE QUE O ALEGADO DEFEITO NA FÓRMULA FOI, POR SI SÓ (CONFORME ADUZIDO NA INICIAL), CAUSA EFICIENTE E TOTALMENTE DETERMINANTE PARA A ALEGADA FALTA DE GANHO PESO DAS RESES CONFORME PROJETADO
.

(...)”
(destaquei)

Como se vê, em relação aos indigitados argumentos de
“
contradição e da omissão do fundamento de voto no acórdão em face da declaração de prova pericial que comprovou o defeito no produto”
(sic),

consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual, de modo que evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De outra feita, neste tocante, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

De mais a mais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

De outra feita, infere-se que prospera a

insurgência aclaratória

“
em face da determinação de recolhimento das custas ainda pendentes – custas recolhidas a maior em face da legislação aplicável ao presente feito ser anterior ao processo n. 11.077/2020”
(sic).

Neste contexto, saliento que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual nº. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1º de abril de 2002; b) a Lei Estadual nº. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual nº. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2021.

No caso, conquanto irretocável a ilação de que o parâmetro do recolhimento das custas com base no valor da causa estava mesmo equivocado, considerando que o processo principal foi distribuído no ano de 2013, antes da vigência da novel Lei Estadual n. 11.077 (de 10/01/20), a forma de cobrança das custas nela estabelecida não se aplica, mas sim a anterior ditada exclusivamente pela Lei Estadual nº. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, sendo indevida a determinação de complementação das custas de preparo na medida em que o valor recolhido a tal título satisfaz o montante legal exigido no tocante.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para reconhecer indevida a determinação final do julgado embargado de complementação das custas de preparo, na medida em que o valor recolhido a tal título pela parte apelante embargante satisfaz o montante legal exigido no tocante.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023